Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-82.2020.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000466-82.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no
1000466-82.2020.8.11.0037
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Primavera do Leste

Embargante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.

Embargada:
Energisa S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado o erro material quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, acolhe-se os embargos para sanar a mácula.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no
1000466-82.2020.8.11.0037
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Primavera do Leste

Embargante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.

Embargada:
Energisa S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de erro material no v. acórdão, tendo em vista que fixou os honorários advocatícios com base no valor da causa, em inobservância ao disposto no art. 85, §2o, do CPC. Requer seja sanado o vício, a fim de que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no
1000466-82.2020.8.11.0037
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Primavera do Leste

Embargante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.

Embargada:
Energisa S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Visto isso, a embargante disserta que há vício no v. acórdão, ante a inobservância do disposto no art. 85, §2o, do CPC. Requer seja sanada a omissão, a fim de que os honorários sejam fixados com base no valor da condenação.

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que o acordão embargado reformou a r. sentença e, ao determinar a inversão do ônus sucumbencial, de fato, não foi atendida a ordem preferencial disposta no §2o, do art. 85, do CPC.

Assim sendo, deve ser corrigido o vício, para o fim de constar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais é o valor da condenação, nos termos do
§2
o,
do art. 85, do CPC.

Posto isso,
acolho
os embargos de declaração e alterar a base de cálculo dos honorários a incidir sobre o valor da condenação.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023